Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito. Emenda à inicial. Sentença que desconsidera a peça emendada. Ilegitimidade passiva. Extinção do processo.
1. Apresentada a emenda à petição inicial em cumprimento à determinação judicial, a peça emendada integra a inicial e delimita os contornos da controvérsia.
2. A análise da legitimidade passiva deve observar a petição inicial emendada, sob pena de julgamento fora dos limites objetivos da demanda.
3. Sentença cassada. Recurso provido.